Tribunal: TJSP
Processo: 1008107-65.2019.8.26.0320
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-10
Data de publicação: 2021-01-10

Ementa:
REGISTRO DE CONTRATO
– Contrato bancário – Registro da garantia de alienação fiduciária – Necessidade – Possibilidade de repasse do custo ao consumidor, desde que demonstrada a efetiva prestação do serviço, e de que não represente onerosidade excessiva – Inteligência dos arts. 490 e 1.361, § 1o, ambos do CC – Entendimento pacificado pelo STJ, no REsp n. 1.578.553/SP, julgado pela

Ementa:
REGISTRO DE CONTRATO
– Contrato bancário – Registro da garantia de alienação fiduciária – Necessidade – Possibilidade de repasse do custo ao consumidor, desde que demonstrada a efetiva prestação do serviço, e de que não represente onerosidade excessiva – Inteligência dos arts. 490 e 1.361, § 1o, ambos do CC – Entendimento pacificado pelo STJ, no REsp n. 1.578.553/SP, julgado pela sistemática dos Recursos Repetitivos:

– Diante da previsão dos arts. 490 e 1.361, § 1o, ambos do CC, depreende-se a necessidade de registro da garantia de alienação fiduciária e a possibilidade de repasse do custo ao consumidor, desde que demonstrada a efetiva prestação do serviço, e de que não represente onerosidade excessiva, entendimento pacificado pelo STJ, no REsp n. 1.578.553/SP, julgado pela sistemática dos Recursos Repetitivos.

SEGURO PRESTAMISTA E SEGURO AUTO
– Contrato de financiamento de veículo – Contratação conjunta – Ausência de facultatividade acerca da companhia contratada – Venda casada – Ocorrência:

– Caracteriza venda casada a contratação de seguro prestamista, quando verificada impossibilidade de escolha acerca da empresa a ser contratada, sendo compelido a contratar empresa pertencente ao mesmo grupo econômico.

TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO
– Contrato de Financiamento e Título de Capitalização – Venda casada – Reconhecimento – Recálculo do contrato e abatimento do valor em parcelas vincendas – Necessidade:

– É cabível a restituição do indébito, mediante abatimento em parcelas vincendas, referente ao pagamento de título de capitalização constante em contrato de financiamento de veículo, por evidente a venda casada.
RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível n. 1008107-65.2019.8.26.0320 Limeira voto n. 21.643
Registro: 2021.0000004307
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008107-65.2019.8.26.0320, da Comarca de Limeira, em que é apelante BV
FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, é apelado
NELSON IJANO FORTES (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente) E ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA.
São Paulo, 10 de janeiro de 2021.
NELSON JORGE JÚNIOR
relator
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n. 1008107-65.2019.8.26.0320 Limeira voto n. 21.643
-- voto n. 21.643 --
Apelação Cível n. 1008107-65.2019.8.26.0320
Apelante: BV Financeira S/A Crédito, Financiamento e Investimento
Apelado: Nelson Ijano Fortes
Comarca: Limeira
Juiz de Direito Sentenciante: Ricardo Truite Alves
Disponibilização da sentença: 18/08/2020.
REGISTRO DE CONTRATO
Contrato bancário Registro da garantia de alienação fiduciária
Necessidade Possibilidade de repasse do custo ao consumidor,
desde que demonstrada a efetiva prestação do serviço, e de que
não represente onerosidade excessiva Inteligência dos arts. 490 e
1.361, § 1o, ambos do CC Entendimento pacificado pelo STJ, no
REsp n. 1.578.553/SP, julgado pela sistemática dos Recursos
Repetitivos:
Diante da previsão dos arts. 490 e 1.361, § 1o, ambos do CC,
depreende-se a necessidade de registro da garantia de alienação
fiduciária e a possibilidade de repasse do custo ao consumidor,
desde que demonstrada a efetiva prestação do serviço, e de que
não represente onerosidade excessiva, entendimento pacificado
pelo STJ, no REsp n. 1.578.553/SP, julgado pela sistemática dos
Recursos Repetitivos.
SEGURO PRESTAMISTA E SEGURO AUTO
Contrato de financiamento de veículo Contratação conjunta
Ausência de facultatividade acerca da companhia contratada

Venda casada Ocorrência:
Caracteriza venda casada a contratação de seguro prestamista,
quando verificada impossibilidade de escolha acerca da empresa a
ser contratada, sendo compelido a contratar empresa pertencente
ao mesmo grupo econômico.
TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO
Contrato de Financiamento e Título de Capitalização Venda
casada Reconhecimento Recálculo do contrato e abatimento
do valor em parcelas vincendas Necessidade:

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n. 1008107-65.2019.8.26.0320 Limeira voto n. 21.643
É cabível a restituição do indébito, mediante abatimento em
parcelas vincendas, referente ao pagamento de título de
capitalização constante em contrato de financiamento de veículo,
por evidente a venda casada.
RECURSO NÃO PROVIDO.
Vistos etc.
Trata-se de recurso de apelação interposto da
respeitável sentença a fls. 153/172, que julgou PARCIALMENTE
PROCEDENTE os pedidos formulados por NELSON IJANO FORTES e
contra BV FINANCEIRA S/A C.F.I, para reconhecer a abusividade e
ilegalidade das tarifas de registro de contrato (R$120,03), seguro
prestamista (R$2.150,00), seguro auto RCF (R$1.718,08) e Cap Parc
Premiável (R$133,53), devendo a requerida proceder a adequação das
parcelas vencidas e a devolução, se o caso, de forma simples, de eventual
saldo remanescente dos valores pagos pela autora, restando deferida a
compensação. Sucumbentes em reciprocidade, cada uma das partes
arcará proporcionalmente com às custas e despesas processuais,
distribuídas em 70% a cargo do requerente e 30% a cargo da requerida,
ainda, ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais da parte
adversa, na mesma proporção mencionada, fixado em 10% sobre o valor
atualizado da causa.
Inconformada, a instituição financeira apela
(fls.175/195), haver legalidade e possibilidade de contratação de seguro,
perante qualquer seguradora, por livre escolha do consumidor. Aduz que a
cláusula analisada pelo STJ no Recurso Especial Repetitivo 1.639.259/SP,
que reconheceu a validade do seguro é idêntica à do contrato juntado aos
autos.

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n. 1008107-65.2019.8.26.0320 Limeira voto n. 21.643
Aponta violação ao referido julgado, uma vez
que o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal é no sentido de
que o consumidor deve anuir à contratação, ou seja, não pode ser coagido
a formalizar o contrato de seguro junto a seguradora indicada pelo Banco.
Destaca haver instrumento separado à operação de financiamento
devidamente assinado pelo apelado, comprovando que a contratação do
seguro não era uma condicionante para concessão do financiamento,
ficando afastada a tese de venda casada.
Acrescenta ter trazido aos autos a apólice dos
seguros, oferecido ao Apelado que, aceitou os termos das propostas, as
quais contém termos claros que indicam as coberturas, valor da
indenização e vigência do seguro, não havendo irregularidade na cobrança
do prêmio. Ressalta que a CARDIF e a MAPFRE não integram o mesmo
grupo econômico da BV Financeira, portanto, é ilegítima para realizar
qualquer restituição nos autos.
Destaca que o orçamento da contratação
comprova tanto a opção de contratar ou não o seguro, quanto campo
exclusivo para descrição da seguradora escolhida para contratação, e que
ele é serviço autônomo contratado voluntariamente pelo consumidor.
Alega que o apelado esteve ciente das taxas, serviços e tarifas inseridas no
contrato, exatamente nos termos do Art. 1o, § 1o, III da Resolução
3.693/2009 do BACEN.
Volta-se
contra
a
alegação
de
que
a
contratação do título de capitalização foi de forma casada, pois houve
opção do consumidor em aderir. Quanto a tarifa de registro, explica que
ela corresponde ao registro da alienação fiduciária junto ao Detran, que é

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n. 1008107-65.2019.8.26.0320 Limeira voto n. 21.643
baixada quando da quitação do contrato, ou seja, quando se inicia o
financiamento o gravame é inserido pela instituição financeira. Assim,
esse serviço foi devidamente prestado e portanto, legítima sua cobrança.
Requer seja dado provimento ao recurso para
determinar a extinção sem mérito em razão da ilegitimidade da BV
financeira em relação aos seguros contratados com a CARDIF e MAPFRE;
e subsidiariamente, requer seja a ação julgada improcedente, declarando-
se a legalidade da cobrança das tarifas referentes aos serviços de Registro
de Contrato, Seguro Prestamista, Seguro Auto RCF e Título de
Capitalização.
O recurso é tempestivo e bem preparado, e
fica recebido, nesta oportunidade, também no efeito suspensivo, por não
se encontrar a presente hipótese dentre aquelas previstas no art. 1.012,
§1o, do Novo Código de Processo Civil.
A autora deixou de apresentar resposta ao
recurso interposto (fls.202).
É o relatório.
I. Inicialmente, consigne-se ser parte legítima
para compor o polo passivo da presente ação a apelante, tendo em vista
que o apelado, como consumidor, contratou diretamente com ela, como
prestadora de serviços, os seguros ora examinados e assim, deve
responder pela presente ação.
II. NELSON IJANO FORTES ajuizou ação

6
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n. 1008107-65.2019.8.26.0320 Limeira voto n. 21.643
revisional c.c. tutela de urgência contra BV FINANCEIRA S/A C.F.I,
aduzindo ter celebrado com o réu contrato do financiamento de veículo, a
ser quitado em 48 parcelas de R$ 2.209,72, documentado em cédula de
crédito bancário, o qual se encontra eivado de irregularidades, tal como a
aplicação de juros compostos, e sistema de amortização pela Tabela Price,
que a seu entender, deve ser modificada pelo Método Gauss. Impugnou a
cobrança de Tarifa de Cadastro, Tarifa de Avaliação de Bem, Registro de
Contrato e Seguro Prestamista, Seguro Auto RCF, e Cap Parc Premiável.
Requereu a procedência de seus pedidos,
para o fim modificar as cláusulas contratuais impugnadas, afastando-se a
cobrança das tarifas e condenar o requerido à devolução na forma
dobrada, dos valores indevidamente pagos.
Diante
da
r.
sentença
que
julgou
parcialmente procedentes os pedidos, a instituição financeira recorreu.
Pois bem. Mister consignar que o simples fato
de se tratar de negócio sujeito ao Código de Defesa do Consumidor
conforme entendimento já pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça
por meio da Súmula n° 297 1, não acarreta, consequentemente, o direito
de ser modificado todas as vezes que não estiver de acordo com aquilo que
pretender a parte vulnerável, fazendo-se necessária, antes de tudo, a
demonstração de que está havendo a violação dos dispositivos legais
pertinentes à espécie.
No que toca à cobrança do Registro de
Contrato, Seguro Prestamista e Seguro Auto RCF e Título de
1 Súmula 297: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.

7
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n. 1008107-65.2019.8.26.0320 Limeira voto n. 21.643
Capitalização, como se vê da r. sentença, ela afastou a respectiva
cobrança, sob o fundamento de serem elas abusivas.
Pois bem, o contrato foi celebrado em
12/01/2017, sob a vigência da Resolução n. 3.919/2010 do Conselho
Monetário Nacional (fls.100/103).
Com relação ao Registro de Contrato, de
rigor a aplicação do quanto decidido pelo Superior Tribunal de Justiça,
no v. acórdão que apreciou o Tema n. 958, pela sistemática dos Recursos
Repetitivos, assim ementado:
RECURSO
ESPECIAL
REPETITIVO.
TEMA
958/STJ.
DIREITO
BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO
DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS
DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA.
EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A
TÍTULO
DE
COMISSÃO
DO
CORRESPONDENTE
BANCÁRIO.
DISTINÇÃO
ENTRE
O
CORRESPONDENTE
E
O
TERCEIRO.
DESCABIMENTO
DA
COBRANÇA
POR
SERVIÇOS
NÃO
EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA
ABUSIVIDADE
DE
TARIFAS
E
DESPESAS
EM
CADA
CASO
CONCRETO.
1.DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados
a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas,
seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no
âmbito das relações de consumo.
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:
[...]

8
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n. 1008107-65.2019.8.26.0320 Limeira voto n. 21.643
2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem
como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro
do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço
não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da
onerosidade excessiva, em cada caso concreto.
3. CASO CONCRETO.
[...]
4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.
(REsp
1578553/SP,
Rel.
Ministro
PAULO
DE
TARSO
SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018, DJe
06/12/2018)
Decidiu a Corte que, a princípio, a cobrança
de ambas é permitida, desde que tenha havido efetiva prestação do serviço
e que não haja onerosidade excessiva.
Com efeito, o art. 1.361, § 1o, do Código Civil,
exige a transcrição do instrumento de constituição da garantia fiduciária
na repartição oficial competente para promover o licenciamento do veículo
automotor, para que seja oponível a terceiros, devendo a anotação da
existência de propriedade fiduciária constar no certificado de propriedade
do veículo.
Nesse tocante, observa-se que o Supremo
Tribunal Federal considerou suficiente à constituição da propriedade
fiduciária o registro do contrato perante o Departamento de Trânsito,
sendo dispensável o registro no Cartório de Títulos e Documentos. Confira-
se:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO [...] PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA

9
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n. 1008107-65.2019.8.26.0320 Limeira voto n. 21.643
VEÍCULO AUTOMOTOR REGISTRO. Surge constitucional o § 1o do
artigo 1.361 do Código Civil no que revela a possibilidade de ter-se
como constituída a propriedade fiduciária com o registro do contrato
na repartição competente para o licenciamento do veículo.
(RE 611639, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno,
julgado em 21/10/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO
GERAL
-
MÉRITO
DJe-070
DIVULG
14-04-2016
PUBLIC
15-04-2016)
Segundo o entendimento exarado no v.
acórdão do Superior Tribunal de Justiça, deve ser admitido, a princípio, o
repasse ao consumidor do custo do registro do contrato. Realmente, pelo
art. 490 do Código Civil, salvo convenção em contrário, as despesas de
escritura e registro ficam a cargo do comprador.
Todavia, para que seja legítima a cobrança,
deve haver comprovação do registro, e, mesmo quando comprovado, é
cabível a análise de eventual onerosidade excessiva do valor cobrado. E no
particular, não consta nos autos documento do veículo emitido pelo
Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo- DETRAN que
demonstrasse o correto registro da garantia fiduciária do bem, razão pela
qual foi correto o seu afastamento por sentença.
No
que
tange
à
cobrança
de
seguro
prestamista, a análise do recurso deve se pautar no quanto decidido no
julgamento do REsp 1.639.320 / SP, sob a relatoria do Ministro PAULO
DE TARSO SANSEVERINO, afetado pela sistemática dos recursos
repetitivos, nos moldes do artigo 1.036, do Código de Processo Civil, cujo
teor da ementa se transcreve:

10
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n. 1008107-65.2019.8.26.0320 Limeira voto n. 21.643
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO.
TEMA 972/STJ. DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-
GRAVAME. VALIDADE NOS CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ
25/02/2011. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA
CASADA.
RESTRIÇÃO
À
ESCOLHA
DA
SEGURADORA.
ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ.
DESCARACTERIZAÇÃO
DA
MORA.
NÃO
OCORRÊNCIA.
ENCARGOS ACESSÓRIOS.
1.
DELIMITAÇÃO
DA
CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de
30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja
diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário,
no âmbito das relações de consumo.
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS
DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1 -
Abusividade da cláusula que prevê
o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do
pré-gravame, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011,
data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo
válida a cláusula pactuada no período anterior a
essa
resolução,
ressalvado
o
controle da onerosidade excessiva .
2.2 - Nos contratos bancários em
geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar
seguro com a instituição financeira ou com seguradora por
ela indicada.
2.3 - A abusividade de encargos
acessórios do contrato não descaracteriza a mora.
3. CASO CONCRETO.
3.1. Aplicação da tese 2.3 ao caso
concreto, mantendo-se a procedência da ação de reintegração de
posse do bem arrendado.
4.
RECURSO
ESPECIAL
DESPROVIDO. (g.n)
E neste caso, observa-se a presença da
contratação de seguro com a seguradora CARDIF DO BRASIL VIDA E
PREVIDENCIA PRIVADA E BRASIL CAP (fls.91). Pois bem. Embora o
contrato possibilite ao consumidor optar pela contratação de seguro, não
permite, por outro lado, optar pela companhia de seguro que melhor lhe

11
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n. 1008107-65.2019.8.26.0320 Limeira voto n. 21.643
aprouver, sendo compelido a contratar com empresa do mesmo grupo
econômico da financeira, ou empresa parceira.
Veja-se nesse sentido o trecho do voto do
Relator
Ministro
PAULO
DE
TARSO
SANSEVERINO,
no
REsp
1639320/SP:
Apesar dessa liberdade de contratar, inicialmente assegurada, a
referida clausula contratual não assegura liberdade na escolha do
outro contratante (a seguradora). Ou seja, uma vez optando o
consumidor pela contratação do seguro, a cláusula contratual já
condiciona a contratação da seguradora integrante do mesmo grupo
econômico da instituição financeira, não havendo ressalva quanto à
possibilidade de contratação de outra seguradora, à escolha do
consumidor.
Em outras palavras, a contratação do seguro
deu-se por vontade do consumidor, porém não se verifica sua livre escolha
para a contratação de outra seguradora, caracterizando a venda casada,
prevista no artigo 39, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor.
E o mesmo raciocínio se aplica ao Seguro
Auto RCF (fls.90), cuja contratação se deu nos mesmos moldes da
contratação do Seguro Prestamista.
Por fim, no que toca à contratação de “Cap
Parc Premiável”, também assiste razão ao apelante.
De fato, a cédula firmada entre as partes
tinha como finalidade o financiamento de veículo, cujo objeto difere

12
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n. 1008107-65.2019.8.26.0320 Limeira voto n. 21.643
frontalmente ao de uma contratação de título de capitalização, por não
encontrar entre eles nenhum vínculo ou similitude. Nota-se que não se
trata de cobrança de tarifa, mas sim de serviço contratado.
Assim, resta evidente que a apelante não
pretendia a contratação do “Cap Parc Premiável”, no valor de R$ 133,53
(fls. 89), pelo que, é forçoso se concluir se tratar de venda casada de título
de capitalização, nos termos do artigo 39, inciso I, do Código de Defesa
do Consumidor2, devendo ser restituído tal valor. Nesse sentido já se
manifestou este E. Tribunal:
Agravo de instrumento Decisão que aprecia parcialmente o mérito da ação
de revisão de contrato bancário- Decisão que reconhece abusiva cláusula
referente à cobrança do valor relativo à venda do título de capitalização
Evidência da caracterização de venda casada Impossibilidade Decisão
confirmada Recurso desprovido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2086142-80.2017.8.26.0000; Relator
(a): Irineu Fava; Órgão Julgador: 17a Câmara de Direito Privado;
Foro Regional II - Santo Amaro - 2a Vara Cível; Data do Julgamento:
14/08/2017; Data de Registro: 14/08/2017)
Assim, era mesmo de rigor o afastamento da
sua cobrança, conforme determinado em sentença.
III. Ante o exposto, por meu voto, nega-se
provimento ao recurso.
Inaplicável o art. 85, § 11, do Código de
Processo Civil, a fim de majorar honorários do apelado, mesmo diante do
não provimento do recurso, pois não houve apresentação de resposta ao
2 Art. 39. É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas: I -
condicionar o fornecimento de produto ou de serviço ao fornecimento de outro produto ou serviço,
bem como, sem justa causa, a limites quantitativos;

13
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n. 1008107-65.2019.8.26.0320 Limeira voto n. 21.643
recurso.
Por fim, respeitadas as decisões dos tribunais
superiores, pelas quais vêm afirmando ser preciso o pré-questionamento
explícito dos dispositivos legais ou constitucionais inferidos violados e a
fim de ser evitado eventual embargo de declaração, tão só para esse fim,
por falta de sua expressa referência na decisão então proferida, ainda que
examinado de forma implícita, dou por pré-questionados os dispositivos
legais e/ou constitucionais apontados.
Nelson Jorge Junior
-- Relator --